Tribunal: TJSP
Processo: 2228892-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL – CABIMENTO.
– Dissolução da empresa ré após a constituição do débito - Decisão que indeferiu pedido de inclusão do sócio no polo passivo - Empresa dissolvida e extinta regularmente - Sucessão processual – Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio:

- Na hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL – CABIMENTO.
– Dissolução da empresa ré após a constituição do débito - Decisão que indeferiu pedido de inclusão do sócio no polo passivo - Empresa dissolvida e extinta regularmente - Sucessão processual – Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio:

- Na hipótese de a empresa ré encerrar suas atividades, mediante baixa de seu registro na Junta Comercial e Receita Federal, a inclusão do sócio no polo passivo ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada.
RECURSO PROVIDO.